Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708045-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA DORNELES VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Julia Dorneles Vieira contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Instituto AOCP, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 187828815 do processo n. 0701584-98.2024.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 56383627), a agravante alega ser participante do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), realizado pelo Instituto AOCP, com base no Edital n. 4/2023. Afirma, conforme o item 13.3 do Edital, que o Teste de Aptidão Física (TAF) consistiu na realização das seguintes etapas: teste de barra, flexão abdominal, corrida e natação. Relata ter sido aprovada nos testes de barra, flexão abdominal e natação, mas considerada inapta no teste de corrida. Informa que o Edital, inicialmente, estabeleceu que as candidatas do sexo feminino deveriam atingir, na corrida, o desempenho mínimo de 2.100m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. Explica que, após retificação, foi alterada a disposição editalícia referente ao teste de corrida, aumentado 100m (cem metros) na distância mínima que deveria ser percorrida em 12 (doze) minutos pelas candidatas. Sustenta que o vídeo disponibilizado pela banca examinadora “deixa claro que o ponto de largada não coincide com o local onde está disposto o cronômetro de tempo da prova, assim, não é possível verificar concretamente se, de fato, quando do disparo do cronômetro (no vídeo momento 03m12s) foi autorizado concomitantemente o início do percurso pela candidata/agravante”. Ressalta que a autorização para iniciar a prova pode ter ocorrido após o início da contagem de tempo, causando prejuízos. Acrescenta que o vídeo disponibilizado pela banca não possui áudio, ou seja, “não se tem a clareza necessária e transparência para confirmar, seja por vídeo, ou por meio de sinal sonoro, que as candidatas foram avisadas do início da prova e rodagem do tempo cronometrado, prejudicando assim claramente o exercício fundamental do contraditório e da ampla defesa”. Diz, com base no boletim de desempenho divulgado pela banca, ter alcançado a distância de 2.100m (dois mil e cem metros), ou seja, restariam 100m (cem metros) para completar a prova e atingir a performance mínima. Nesse ponto, aduz que, quando o cronômetro cravou o tempo de 12 (doze) minutos, “estava a pouquíssimos metros da linha de chegada, quiçá a menos de 5m (cinco metros)”. Aponta incongruência e falta de isonomia na avaliação, pois, segundo suas alegações, a candidata que estava a sua frente no percurso (identificada pelo número 3812) e que também foi considerada inapta no teste de corrida, teve a mesma distância indicada no boletim de desempenho (2.100m – dois mil e cem metros). Declara ter seguido o critério pré-estabelecido pelos fiscais responsáveis pelo acompanhamento da prova, os quais determinaram às candidatas que, ao encerrar o tempo do cronômetro em 12 (doze) minutos, deveriam permanecer estáticas na posição final, justamente para que fosse identificada a distância percorrida. Assinala que a banca examinadora colocou 33 (trinta e três) candidatas na mesma raia e bateria, situação que, no seu entendimento, causou superlotação e prejudicou a realização da prova. Defende que não houve isonomia e igualdade entre as concorrentes, “já que a largada se deu de maneira enfileirada, ou seja, nem todas as candidatas tiveram a sua largada do ponto zero”. Expõe que, na pista de atletismo da Universidade Católica de Brasília, local onde foi realizado o TAF, a primeira raia possui metragem igual ou superior a 410m (quatrocentos e dez metros), “ou seja, em contagem real tem-se o acréscimo de 10m (dez metros) por volta”. Cita laudo topográfico por aerolevantamento fotogramétrico da referida pista, documento que indica os seguintes parâmetros de distância por raia: “1a RAIA = 410,21m, 2a RAIA = 417,37m, 3a RAIA = 433,67m, 5a RAIA = 441,77m, 6a RAIA = 449,95m, 7a RAIA = 458,01m, 8a RAIA = 466,13m”. Alega ter cumprido com exatidão os parâmetros necessários para sua aprovação no teste, “considerando os dados contidos no memorial descritivo do aerolevantamento topográfico contido na prova emprestada do processo n. 0704318-56.2023.8.07.0018”. Conclui que “completou integralmente 5 (cinco) voltas da pista da Universidade Católica de Brasília”, considerando “o acréscimo mínimo de 50m (cinquenta metros) percorridos pela agravante em seu desempenho”. Informa que seu recurso administrativo foi indeferido pela banca examinadora, com justificativas genéricas. Sustenta que estão presentes os requisitos legais necessários para amparar a tutela de urgência pleiteada. Considera cabível a intervenção do Poder Judiciário para exercer controle da legalidade do ato questionado. Menciona os arts. 6o e 42-A da Lei n. 4.949/2012. Argui violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Indica possibilidade de reversão dos efeitos da tutela de urgência pleiteada. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurado o direito de participar das próximas fases/etapas do concurso até o julgamento do agravo. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela provisória de urgência. Sem recolhimento de preparo recursal, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça de interposição do agravo. O Edital n. 4/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, tornou pública a realização de concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC), realizado pelo Instituto AOCP. A primeira retificação das disposições editalícias ocorreu por meio do Edital n. 8, de 10 de fevereiro de 2023. O item 13 do referido instrumento convocatório dispõe sobre o teste de aptidão física. Nesse ponto, é oportuno citar as seguintes regras sobre o teste de corrida de 12 (doze) minutos, após correção do Edital (ID 56383641, p. 8, e ID 56383648, p. 1): 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.400 m (dois mil e quatrocentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). De acordo com o boletim de desempenho juntado aos autos, a agravante foi considerada inapta na prova de capacidade física, por ter percorrido 2.100m (dois mil e cem metros) em 12 (doze) minutos, ou seja, por não ter atingido a performance mínima no teste de corrida – 2.200m (dois mil e duzentos) metros (ID 56383646). A resposta ao recurso administrativo interposto contra o ato de eliminação expôs as seguintes considerações (ID 56383654): Diante do exposto esclarecemos que, após revisão por meio de recurso de vídeo, pode-se observar que em relação aos lançamentos referentes ao teste CORRIDA 2200 METROS estão corretos bem como outros testes, salientamos que a forma de avaliação consta em edital, bem como seus respectivos valores, sendo estes também disponibilizados aos candidatos no site. Desta forma pode-se observar o desempenho do candidato, não teve influências externas bem como os valores lançados pelo avaliador estão corretos, sendo assim fica este INDEFERIDO mantendo esta candidata como INAPTA neste referido teste. Em juízo de cognição sumária, nota-se que o procedimento atinente à prova de capacidade física ocorreu de acordo com os critérios previstos no Edital de Abertura e suas posteriores retificações, à luz dos arts. 39 a 42 da Lei Distrital n. 4.949/2012[1] e os arts. 10 e 11 da Lei Federal n. 7.289/84[2]. Observa-se ainda que o ato de eliminação e a resposta ao recurso administrativo foram fundamentados pela banca examinadora, com amparo nas disposições editalícias pertinentes. Ao participar do concurso público, os candidatos e a Administração Pública se vinculam aos termos expostos no instrumento que norteia o certame, especialmente para garantir a isonomia. No caso, não há informações a respeito de oportuna apresentação de impugnação pela agravante contra a regra editalícia concernente ao teste de aptidão física, inclusive sobre a prova de corrida. Ademais, não foram demonstradas, de plano, evidências de ilegalidade e/ou abuso praticados na avaliação, motivo pelo qual deve prevalecer, por ora, a presunção relativa de veracidade e de legitimidade do ato. As alegações sobre falhas na cronometragem, irregularidades no ponto de partida da corrida (enfileiramento de candidatas) e inconsistências nas medidas da pista exigem análise minuciosa em momento processual oportuno, com apresentação de esclarecimentos, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, acerca do vídeo e do laudo topográfico juntados aos autos pela agravante. O referido laudo diz respeito às condições da pista de corrida em março de 2023 (cerca de um ano antes da prova em questão) e o vídeo gravado durante a prova, por si só, é incapaz de revelar as irregularidades apontadas pela recorrente, pois não abrange todo o percurso, notadamente as condições em que ocorreu a largada. Tais fatos devem ser elucidados oportunamente. Tendo em vista o estágio avançado do concurso, é necessário, neste momento do processo, evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízos ao regular andamento do certame e violar direitos de outros concorrentes. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser indeferido. A análise do mérito do recurso será realizada em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 4 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 39. Para a realização de prova física, o edital normativo do concurso público deve indicar as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos diferentes para homens e mulheres. § 1o A pessoa jurídica realizadora do concurso público deve disponibilizar, para o dia, o horário e os locais de realização da prova física, Unidade de Terapia Intensiva móvel apta para atendimento de emergência. § 2o É vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as quinze horas, ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado. Art. 40. As condições de saúde para participação de prova física são de exclusiva responsabilidade do candidato, que deve estar apto a fazê-la no dia, na hora e no local marcados. Parágrafo único. A gravidez não dispensa a realização da prova física, que deve ser realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público. Art. 41. Os desempenhos mínimos são fixados com atenção ao desempenho médio de pessoa em condição física ideal para a realização satisfatória das atribuições do cargo público. Art. 42. É vedada a discriminação com base em idade ou raça para fins de aceitação de desempenho físico mínimo. [2] Art. 10. O ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal dar-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as condições prescritas neste Estatuto, em leis e em regulamentos da Corporação. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 2o Os limites mínimos de altura para a matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e a cabeça descoberta, de um metro e sessenta e cinco centímetros para homens e um metro e sessenta centímetros para mulheres. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005) § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para a matrícula nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira policial. (Incluído pela Lei no 11.134, de 2005)